Tribunal: STF
Processo: AI 597064
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia de
natureza infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor),
decidida com base em fatos e provas, de reexame vedado no recurso
extraordinário: incidência, mutatis mutandis, das Súmula 636 e
Súmula 279.
2. Alegações improcedentes de negativa de prestação
jurisdicional ou de violação do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição
Federal.